Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700193-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NITA STREIT AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PAULO ALCINDO STREIT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE PAULO ALCINDO STREIT, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos da LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – processo no 0742128-24.2020.8.07.0001, que declinou de ofício a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarda Mor/MG, por se tratar do domicílio dos autores/agravantes (ID no 80696172): “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por ESPÓLIO DE PAULO ALCINDO STREIT em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. A inventariante, e todos os herdeiros, têm domicílio na cidade de Guarda Mor/MG e a agência bancária que emitiu as cédulas de crédito rural, objeto da presente liquidação, é localizada no mesmo Estado. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do domicílio do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a demanda poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local da agência bancária da conta vinculada à cédula rural, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) “ Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Guarda Mor/MG, o processo deve tramitar naquela Comarca. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos eletrônicos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarda Mor/MG. Intimem-se e encaminhem-se os autos ao juízo competente. Em suas razões recursais, a parte agravante informa ter ajuizado a presente demanda nesta circunscrição judiciária por se tratar de sede administrativa do Réu. Ressalta que, no julgamento do Resp. 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), pela sistemática dos recursos repetitivos, restou reconhecido direito dos beneficiários de ajuizarem cumprimento de sentença coletiva no juízo de seu domicílio, ou no Distrito Federal. Explica que a competência territorial não pode ser declinada de ofício, tendo em vista o disposto no art. 64 do CPC e o entendimento firmado na Súmula 33 do STJ. Cita os artigos 46, 53 e 781, I, todos do Código de Processo Civil, para amparar a tese. Acrescenta que, embora o autor-agravante não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento de demanda em foro diverso do seu domicílio traria prejuízos à defesa. Sustenta que, em se tratando de demanda envolvendo matéria exclusiva de direito, cujos parâmetros já teriam sido fixados pela sentença liquidanda, não haveria necessidade de prova testemunhal ou depoimento pessoal, apto a dificultar a instrução do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a procedência do recurso, para declarar a competência do Distrito Federal para conhecer e julgar a presente demanda. Preparo recolhido (ID no 22481169). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Na hipótese vertente, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo postulado. Explico: No caso dos autos, parte autora-agravante ajuizou ação no foro da sede da ré, em estrita observância ao disposto no art. 46, § 1o e art. 53, III, “a”, ambos do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles. Art. 53. É competente o foro: III – do lugar: a) Onde está a sede, para ação em que for ré a pessoa jurídica. O § 1o do art. 46 do Código Civil vem em auxílio da parte que tenha que demandar contra entidade com estabelecimento em vários lugares. Cada um dos estabelecimentos será considerado domicílio para os atos nele praticados. No mesmo sentido Súmula 363 do Supremo Tribunal Federal, que determina: “A pessoa Jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato”. Isso porque, se a parte fosse obrigada sempre a demandar contra pessoa jurídica em sua sede, o ônus poderia ser insuperável. Todavia, a parte autora pode renunciar a este benefício, podendo ajuizar a demanda nos próprios termos do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, ainda que resida em local diferente, quando entender mais conveniente. Neste caso, importante respeitar a opção da parte interessada para não dificultar a entrega da prestação jurisdicional. Neste contexto, como bem explicitado pelo recorrente, entendo que a escolha do local de tramitação da demanda não se deu de forma aleatória, porém e forma prudente, rigorosamente selecionada, para atender aos critérios de legalidade e celeridade processual. Por fim, tratando-se de competência relativa, não poderia o Magistrado decliná-la de ofício, sendo necessária manifestação da parte contrária, tendo em vista o entendimento consolidado pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nisto resido o fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora traduz-se na determinação de remessa dos autos para Comarca de Guarda Mor – MG, contra a vontade do interessado, que implicaria em prejuízo à celeridade, e, até mesmo, na possibilidade de prolação de decisões conflitantes, em caso de reconhecimento de competência do Juízo a quo. Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pelo agravante demonstram a probabilidade do direito invocado, eis que estão presentes os requisitos para a medida liminar pleiteada, com a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, DEFIRO o pedido liminar vindicado, para determinar o sobrestamento do feito originário (processo no 0742128-24.2020.8.07.0001) até posterior decisão de mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2021 13:52:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator